Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORÇÃO COM O BEM JURÍDICO EM DISCUSSÃO. REDUÇÃO. CORRETO O TERMO INICIAL DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que majorou a multa cominatória em razão da sua recalcitrância em cumprir a obrigação imposta (limitar descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração do autor), agora para R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidor que visa limitar descontos de operações de crédito no máximo a 30% (trinta por cento) da sua remuneração; (ii) o autor obteve decisão de concessão da tutela de urgência em 2023, que foi confirmada em sentença proferida em dezembro de 2025, porém o réu/agravante nunca cumpriu a decisão, o que fez com que a multa inicialmente prevista (R$ 15.000,00 por mês de descumprimento) fosse majorada pela decisão ora revista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a extinção e/ou redução da multa cominatória, bem como a modulação do termo inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação imposta (desconsiderar o período de recesso forense).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537).
5. Essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.
6. No caso concreto, a fixação inicial da multa teria sido fora de proporção ao próprio bem jurídico tutelado (eminentemente patrimonial, sem reflexos imediatos a bens jurídicos sensíveis) e sua majoração teria agravado essa desproporcionalidade, além de não ter sido informada a adoção de qualquer contramedida pela parte agravada.
7. Em juízo de retratação, o e. Juízo de origem acolheu as diretrizes da fundamentação em decisão liminar (suspensiva) desde agravo de instrumento, de sorte que é de se ratificar a limitação da multa cominatória a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou até o limite dos débitos dos mútuos (o que for menor), tornando prejudicado o pedido de exclusão dessa rubrica. Além disso, a recalcitrância da instituição financeira deve ser combatida por outros meios (bloqueio imediato de valores e/ou expedição de ofício ao Ministério Público para apurar delito de desobediência).
8. Insubsistente a tese para alterar o termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação em razão do recesso forense. A obrigação imposta deve ser cumprida administrativamente, e não depende da prática de atos processuais ou de atividades da serventia judicial. Além disso, desde 2023 a obrigação de fazer já teria sido informada à instituição financeira ré/agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25.11.2021; TJDFT, acórdão 2015883, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 16.07.2025, acórdão 2054305, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29.10.2025, acórdão 2078077, rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 19.12.2025.